Tribunal: TCU
Processo: 016.254/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.254/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Dal Lago (XXX.632.190-XX); Diego Guimaraes Camargo (XXX.146.375-XX); Ed Willian Fuloni Carvalho (XXX.312.881-XX); Giorgi Augustus Nogueira Peixe Sales (XXX.898.943-XX); Hellena Pintor Bezerra Leite (XXX.659.544-XX); Leonardo Linhares dos Santos (XXX.826.059-XX); Paula Jimenez Ventura dos Santos (XXX.106.118-XX); Reginaldo Almeida Silva Dias (XXX.433.071-XX); Vinicius Sant Ana Rissato (XXX.570.421-XX); Wagner Wille Nascimento Vaz (XXX.940.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.